Tribunal: TJBA
Processo: 8051347-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051347-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: RAIMUNDO MOREIRA DOS SANTOS Advogado(s): ADILSON NUNES ROCHA AGRAVADO: MUNICIPIO DE CAIRU Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SALÁRIO-FAMÍLIA. TUTELA PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DE VALORES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por servidor público municipal contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, formulado com o objetivo de compelir o Município ao pagamento imediato de salário-família. O agravante instruiu o pedido com documentos que demonstram seu vínculo funcional e a existência de filho menor, requisito legal para a percepção do benefício. A controvérsia envolve a incidência da Lei Municipal nº 801/2025 sobre parcelas posteriores à sua entrada em vigor e a eventual existência de direito adquirido à manutenção do regime anterior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito adquirido ao pagamento futuro do salário-família conforme regime anterior à Lei Municipal nº 801/2025; e (ii) estabelecer se é possível, em sede de tutela provisória, compelir o Município ao pagamento imediato de vantagem pecuniária de trato sucessivo. III. RAZÕES DE DECIDIR A controvérsia jurídica sobre a aplicação intertemporal da Lei Municipal nº 801/2025 e sua compatibilidade com o regime anterior revela-se complexa, exigindo formação do contraditório e eventual produção de prova, não se mostrando passível de resolução liminar. Não se verifica a hipótese do art. 311, II, do CPC, pois não há súmula vinculante ou tese repetitiva que resolva de plano a controvérsia posta nos autos. Tampouco se aplica o art. 311, IV, do CPC, uma vez que a dúvida jurídica relevante acerca da aplicação da nova legislação impede o reconhecimento de evidência do direito alegado. A antecipação de tutela que determine pagamento de vantagem pecuniária contra a Fazenda Pública deve ser interpretada restritivamente, conforme entendimento consolidado no STJ, exigindo-se o trânsito em julgado da decisão para a liberação de valores. A prudência recomenda a análise da legalidade do novo regime e do eventual direito adquirido apenas após instrução probatória adequada, não se caracterizando teratologia ou ilegalidade na decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A controvérsia jurídica sobre a aplicação intertemporal de nova lei municipal que altera benefício funcional impede a concessão de tutela provisória por ausência de evidência do direito alegado. Não se admite, em regra, a antecipação de tutela que importe pagamento de valores a servidor público contra a Fazenda Pública, exigindo-se o trânsito em julgado da decisão. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 311, II e IV; Lei nº 9.494/1997, art. 1º; Lei nº 8.437/1992, art. 1º; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2037199/MA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 14.08.2023, DJe 18.08.2023.